Tribunal: TJDFT
Processo: 0718908-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte RÉ em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para "1) CONDENAR a requerida a pagar a autora o montante de R$ 10.736,46 (Dez Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos) a título de dano material, o qual deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação; 2) CONDENAR a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a data da lesão (10/10/2022)."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 166500075). Custas e preparo recolhidos (ID 166504661).
3. Em suas razões recursais, a RÉ alega, em síntese, ausência de ato ilícito. Aduz que não realizou nenhum ato ou omissão que gerasse dano à recorrida. Destaca que, conforme fundamentado na sentença, o ato ilícito não foi realizado pela recorrente. Relata que cumpriu todas as obrigações contratuais, expedindo as passagens aéreas adquiridas pela autora. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 167786204).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Na origem, narra a autora que adquiriu duas passagens aéreas, para si e seu esposo, em viagem com partida de Brasília/DF e destino a Madri/Espanha, embarque no dia 10/10/2022. Informa que a viagem tinha como objetivo a participação da autora, fotógrafa, em exposição internacional de fotografia, - 18th Julia Margaret Cameron Award Exhibition. Relata que "no dia do embarque, dois dias antes do evento, já no aeroporto e com toda a bagagem para a viagem, no balcão da companhia aérea, a demandante e seu esposo são informados de que a 123 Milhas havia cancelado as reservas dos bilhetes.", "sob a justificativa de que o adquirente solicitara reembolso, o que nunca aconteceu." Diante da urgência, adquiriu novas passagens aéreas, até Madri, com escala de 24h no México, sendo o trecho Madri - Barcelona (destino final) realizado de trem.
8. Aduz a recorrente que expediu as passagens aéreas adquiridas pela autora e, posteriormente, efetivou o pedido de reembolso da autora. Os documentos acostados aos autos (ID 50275906 e 50275907) não demonstram que o cancelamento dos bilhetes ocorreu a pedido do autora. No caso, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, inc. II, do CPC/15).
9. Os fatos apresentados denotam que houve o rompimento da boa-fé contratual e expectativa do consumidor, passível de indenização a titulo de dano moral, pois a alteração unilateral nos termos do contrato potencializou sentimentos de desprezo, de angústia e de frustração nos consumidores. Precedente desta Turma: (Acórdão 1247114, 07350879220198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020.)
10. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
11. Atendendo às diretrizes acima elencadas, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 5.000,00, cinco mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.